Tribunal: STF
Processo: HC 122081
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIUBNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. SÚMULA 691/STF. 1. A autoridade impetrada não incorreu em ilegalidade flagrante ou evidente abuso de poder, o que não autoriza a superação da súmula 691/STF. 2. Habeas Corpus extinto, sem julgamento de mérito.